Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ART. 323, DO CPC.
1. Por se confundirem com o mérito, as preliminares devem ser com ele examinadas e decididas;
2.Nos termos do art. 323 do CPC, tratando-se de prestações sucessivas, essas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Logo, na hipótese, devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, inclusive as vencidas após o trânsito em julgado e na fase de cumprimento da sentença, até a satisfação integral da obrigação;
3. Apelação conhecida e provida.